Tribunal: TCU
Processo: 032.520/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 87/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações dispostas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 (parágrafo 37-38 da instrução peça 89); b) considerar parcialmente implementados os subitens 9.4.1 e 9.4.2 do Acórdão 1169/2017-TCU-Plenário (parágrafos 47 e 52 da instrução peça 89); c) considerar não mais aplicável e, portanto, insubsistente o subitem 9.4.3 do Acórdão 1169/2017-TCU-Plenário (parágrafo 53 a 58 da instrução peça 89), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 032.520/2017-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde e à empresa Quantum Comércio de Medicamentos Ltda.; 1.6.2. Apensar os autos definitivamente ao TC Processo 000.713/2017-1 , nos termos do art. 4o, inciso III, c/c art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009.